Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. DÉBITO. CONSOLIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. FORMA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA, PELA OBRIGADA, DA TITULARIDADE DE IMÓVEIS LIVRES E DESEMBARAÇOS. PRAZO. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EXECUÇÃO IMEDIATA DO DÉBITO CONFESSADO. PREVISÃO. CRÉDITO EXECUTADO. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE LOCATIVOS DOS IMÓVEIS. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO NA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE PREMENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Convencionado credora e executada a realização do débito exequendo mediante a dação em pagamento de imóveis da titularidade da obrigada, convencionando a transmissão da posse dos bens à credora e fixando prazo para que a executada viabilizasse sua transcrição em nome dela livres e desembaraçados, pois alcançados por ônus reais, e estabelecendo que, não adimplida essa obrigação, o executivo seria retomado pelo valor consolidado, o inadimplemento do acordado enseja o prosseguimento do executivo na conformação do título aperfeiçoado.
2. A obrigação originária de acordo homologado judicialmente e delimitada quanto ao seu alcance não carece de iliquidez ou exigibilidade, e, inadimplido o acordado, que previra a realização do débito consolidado mediante dação em pagamento de imóveis da titularidade da executada, conquanto a posse dos imóveis cuja transmissão à credora seja inviável devam ser restituídos, os frutos percebidos pela credora enquanto estiveram sob sua posse devem ser utilizados para abatimento do débito em execução, não podem ser repetidos à executada.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.